Tribunal: TJES
Processo: 0002494-28.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002494-28.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONALISA REZENDE DA SILVA BEZERRA e outros

APELADO: CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA CONDUTA DOS PROFISSIONAIS. LAUDO PERICIAL TÉCNICO E CONCLUDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por L. R. D. S. e Monalisa Rezende da Silva Bezerra contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por suposta negligência médica em procedimento obstétrico ocorrido em hospital da rede pública, condenando as autoras ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade por serem beneficiárias da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro ou falha na conduta médica praticada durante o parto, caracterizando responsabilidade civil do hospital; (ii) avaliar se o conjunto probatório, em especial o laudo pericial, permite concluir pela existência de nexo causal entre as lesões alegadas e os procedimentos adotados pela equipe médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do hospital, no caso de atendimento médico, é subjetiva e demanda a comprovação de conduta culposa.
4. A perícia técnica concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço médico, apontando que as intercorrências são compatíveis com a natureza do procedimento obstétrico, sendo, em sua maioria, eventos imprevisíveis.
5. Não houve demonstração de conduta comissiva ou omissiva dos profissionais médicos que ensejasse responsabilização do nosocômio.
6. A alegada prática da manobra de Kristeller não foi comprovada pelas autoras, as quais não se desincumbiram de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Os medicamentos administrados foram utilizados conforme normas técnicas e orientações de bula, conforme esclarecido em laudo.
8. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, com majoração da verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitado o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do hospital por atos de médicos autônomos é subjetiva e depende da comprovação de culpa.

A ausência de demonstração de falha técnica e nexo causal entre o atendimento médico e os danos alegados afasta o dever de indenizar.

A prova pericial é elemento fundamental na aferição da existência de erro médico, especialmente quando tecnicamente motivada e não infirmada por outros elementos dos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, arts. 373, I; 85, §11; 98, §3º.

CDC, arts. 6º, VIII; 14, §4º.

CC/2002, arts. 932 e 933.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.348.178/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 01.03.2024.

STJ, REsp 1832371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 01.07.2021.

STJ, AgInt no REsp 1739397/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 27.08.2018.

STJ, REsp 1184932/PR, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJe 16.02.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002494-28.2019.8.08.0047.

APELANTES: L. R. D. S E MONALISA REZENDE DA SILVA BEZERRA.

APELADA: HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS-ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

L. R. D. S
e
Monalisa Rezende
d
a Silva Bezerra interpuseram recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus, na “ação de indenização por danos morais e materiais” por ela
s
em face d
o Hospital Maternidade de São Mateus-ES
que julgou improcedentes os pedidos descritos na petição inicial e condenou a parte requerente ao pagamento de cu
s
tas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa e a ressarcir a parte requerida o valor pago a título de honorários periciais, suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “é incontroverso que o procedimento do profissional se deu em contramão ao que direciona o próprio órgão regulador da classe profissional, qual seja o CRM e OMS”; 2) “o laudo pericial foi totalmente injusto com as apelantes, eis que claramente manifestou sua opinião pessoal [...] contrária às bibliografias citadas por ele mesmo”; 3) “o perito demonstra no laudo que o único objetivo do mesmo é proteger sua classe profissional”; 4) “o livro citado como instrumento de pesquisa pelo perito, cristalinamente condena a manobra realizada no parto da apelante genitora”.

Requereu o provimento do recurso para que sejam acolhidos todos os pleitos descritos na petição inicial.

Sustentou a apelada que “a Recorrente NÃO combateu os fundamentos da sentença, se limitando a reproduzir os argumentos da ação no sentido de que não há provas dos fatos que ensejaram os danos suportados pela Autora” (id 8050355 – Pág. 3/11).

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso,
rejeito a preliminar.

N
os termos do art
igo
14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor/prestador de serviço pelos danos causados ao consumidor,
em regra,
é
objetiva, ou seja,
prescinde de
culpa
. O surgimento do dever de indenizar, nesta situação, está condicionado à comprovação
, concomitantemente, de três requisitos, quais sejam: 1) ação ou omissão; 2) dano; e 3) nexo de causalidade.

Mas o
§4º do artigo mencionado
excepciona tal regra dispondo que
“a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.
Nessa linha,
“A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.”
(AgInt no AREsp n. 2.348.178/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento:
26-
0
2-2024,
data da publicação/fonte:
DJe
01-0
3-2024.)

Essa ressalva,
em relação ao médico, deve-se
ao fato de que a obrigação
do profissional da medicina, ordinariamente,
é de meio, e não de resultado.
Assim,
o médico
não assume a
obrigação
de alcançar o resultado desejado, mas, sim, a de
prestar os seus serviços
de forma d
ilig
ente
, prud
ente, utilizando as
técnicas necessárias
e os recursos
de
que dispõe

com o objetivo de
proporcionar
ao
paciente todos os cuidados essenciais à obtenção do resultado almejado.

Destarte, n
o
caso de o
resultado desejado
não ser obtido
, a obrigação do
médico
de indenizar surge se comprovado que
o
insucesso se deu em razão de conduta omissiva ou comissiva dele.
Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)” (REsp 1832371/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
22-06-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 01-07-2021).

Em igual sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PELO HOSPITAL PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a “responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital. Nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, mormente quando este não tem vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição -, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar” (REsp 908.359/SC, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 17/12/2008). Decisão agravada mantida. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1739397/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação/fonte: DJe 27-08-2018).

ADMINISTRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE MEIO, E NÃO DE RESULTADO. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a relação entre médico e paciente é de meio, e não de fim (exceto nas cirurgias plásticas embelezadoras), o que torna imprescindível para a responsabilização do profissional a demonstração de ele ter agido com culpa e existir o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado - responsabilidade subjetiva, portanto. 3. O Tribunal a quo, amparado no acervo fático-probatório do processo, afastou a culpa do cirurgião-dentista, e, consequentemente, erro médico a ensejar a obrigação de indenizar, ao assentar que não houve equívocos por parte da equipe médica na primeira fase do tratamento e que as complicações sofridas pela requerente não decorreram da placa de sustentação escolhida pelo profissional de saúde. Assim, concluiu que a conduta se mostrara coerente com o dever profissional de agir, inexistindo nexo de causalidade entre os atos do preposto da União e os danos experimentados pela autora. [...]. (REsp 1184932/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, data do julgamento: 13-12-2011, data da publicação/fonte: DJe 16-02-2012).

No caso, a autora alega que houve prática de violência obstétrica pela suposta utilização da chamada “manobra de Kristeller”, que consiste na expulsão do feto aplicando-se força sob o abdômen da gestante. Contudo, as apelantes não demonstraram que a referida manobra tivesse ocorrido, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório.

Embora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela a que chegou o perito, é certo que quando se discute matérias como a aqui em análise, ela se mostra de grande relevância.

Por assim ser, destaco pontos do laudo pericial (id 8050231 – Pág. 15 e 18/30) que reputo mais importantes (meus, os grifos):

“
Quanto às intercorrências citadas e relatadas quando do internamento da Gestante na maternidade, informamos categoricamente que
são eventos corriqueiros e normais dentro de um serviço de maternidade
.

[...]

Citamos algumas ocorridas com a gestante requerente: fratura de clavícula, lesões de trajeto, restos ovulares ou placentários, ainda podemos acrescentar, lesão do plexo braquial, rotura uterina com choque hemorrágico, atonia uterina, lesões de períneo de diversos graus, até de 3º grau, involução uterina, restos placentários, placenta acreta, que não se desprende, enfim, uma série de intercorrências que cuidamos todos os dias, basta, estar numa Maternidade para ter estas situações.

São situações que independem do médico, do obstetra e da enfermeira parteira, ou da própria mãe quando tem seu bebê sozinha, portanto imprevisível e acidental, não havendo participação dos auxiliares obstétricos
.

Assim, as distocias, as lacerações, os sofrimentos fetais agudos, aspiração de líquido meconial, etc, como já citamos várias patologias,
são eventos inesperados e imprevisíveis
, que frequentemente causa danos ao feto, mãe e
obstetra, os quais na maioria dos casos não são os responsáveis por tal eventualidade e consequentemente pelos danos causados, não existindo um nexo causal de culpabilidade
.

[...]

Manobra de Kristeller, manobra usada e já tida como de costume em maternidades. Hoje em dia cita a mesma como violência obstétrica, defendida por uns e condenada por outros. Esta manobra que presta uma ajuda externa para a gestante, já foi e alguns ainda a usam, na expulsão do feto, pode ser benéfica ou não para produzir os resultados esperados. No momento do final do parto, quando a criança entra em sofrimento fetal, ou tem alguma dificuldade na sua expulsão, ou quando a mãe, não tem mais força e o útero entra em atonia, isto é, perde toda força de expulsão, o obstetra presente, é o responsável pela tomada de posição do uso ou não de tal manobra, porque, se não usa e o feto entra em sofrimento fetal e morre, o médico é o culpado por não usar? Assim, se esta manobra, sem o uso da violência, é bem empregada, ótimo, se mal-empregada, insucesso.

[...]

Assim,
concluímos nosso parecer que o hospital Maternidade ofereceu seu internamento com os devidos itens de atendimento médico obstétrico
, com a indumentária própria de um serviço de Maternidade, por isso, aceita para trabalhar para o SUS, com uma equipe médica selecionada, que não pude definir especialidade de cada um, sendo de particularidade do CRM-ES,
com análise das condutas hospitalares e obstétricas, as quais estão dentro da boa prática médica e dentro dos princípios que regulam a conduta obstétrica, com resultados bons, tendo mãe e filha com saúde, vivos, apesar de algumas intercorrências já relatadas, que de pronto foram atendidas e tratadas.
Quanto ao abuso, maus tratos, relatados dentro da maternidade, no período de internamento da gestante, cabe, como já relatado, comunicar à Secretaria de Saúde e ao próprio CRM-ES, órgãos competentes para o assunto e sua disciplina, independendo da análise deste Perito.

[...]

A fratura do Recém nato,
independe do médico ou da técnica empregada
, a fratura é causada pela passagem do feto no estreito pélvico, quando da sua compressão dos ombros e tórax, fraturando assim, a clavícula, independente da ação de qualquer auxílio externo ou de médico experiente no assunto.
A fratura de clavícula acontece espontaneamente, independendo de algum fator ou ajuda externa
. A distocia de ombro é algo imprevisível pode mesmo acontecer com bebês pequenos,
acontece em 50% das fraturas com idade gestacional normal
.”

À luz das provas constantes dos autos, conclui-se que não houve negligência dos profissionais médicos vinculados ao hospital apelado, pois as intercorrências e contratempos suportados pelas autoras são considerados previsíveis, não havendo conduta comissiva ou omissiva que configure culpa e enseje o dever de reparação.

A
demais, os medicamentos, quais sejam a “ocitocina” e “Matergan”, segundo o perito, foram administrados conforme as orientações da bula,
o primeiro para facilitar a passagem do feto e o segundo para evitar complicações em virtude dos tipos sanguíneos
.

Nesse contexto,

tenho que os fundamentos
expendidos
na respeitável
sentença
para o
não
reconhecimento do ilícito e da
inexistência de
responsabilidade indenizatória
d
o nosocômio apelado

pela alegada
negligência no
parto
,
refletem
acervo
d
e
elementos
probatórios coligido ao
s
autos.

Logo,
sem o reconhecimento

d
o ilícito,
parece-
me
inevitável manter
as fundamentações expendidas na respeitável sentença
, mormente porque não
se destoa do arcabouço probatório
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para
1
2
% (
doze
por cento),

suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002494-28.2019.8.08.0047.

APELANTES: L. R. D. S E MONALISA REZENDE DA SILVA BEZERRA.

APELADA: HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS-ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO-VISTA

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LAURA REZENDE DOS SANTOS
e
MONALISA REZENDE DA SILVA BEZERRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES , que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em desfavor do Hospital Maternidade de São Mateus, decorrente de suposto erro médico e violência obstétrica.

As apelantes pugnam pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: a nulidade da Perícia: Alegam que o laudo pericial é parcial, tendencioso e contraditório com a própria literatura que cita, a qual condena a "Manobra de Kristeller". Também afirmam que o magistrado a quo se equivocou ao fundamentar sua decisão em uma prova técnica viciada, ignorando os demais elementos que comprovariam a violência obstétrica, e pugnaram pela procedência do pleito autoral.

O voto do eminente Relator, encaminhou-se pelo desprovimento do recurso, compreendendo que (i) a responsabilidade do hospital é subjetiva, condicionada à comprovação de culpa do profissional médico, e as apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a ocorrência da alegada violência obstétrica, tampouco da utilização da "Manobra de Kristeller"; (ii) que a prova pericial, de grande relevância, concluiu que as intercorrências foram eventos previsíveis e inerentes ao risco do procedimento, não configurando erro ou negligência; e (iii) que as recorrentes não comprovaram ato ilícito, inexistindo o dever de indenizar.

Pedi vista dos autos para um exame mais aprofundado da matéria e, após detida análise de todo o conjunto fático-probatório, adianto que acompanho integralmente a conclusão de Sua Excelência pelo desprovimento do recurso, porém, peço vênia para aduzir fundamentos que, a meu ver, são necessários para a escorreita elucidação da controvérsia e para diferenciar a hipótese dos autos de precedentes análogos já julgados por este Sodalício.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de suposto erro médico e violência obstétrica durante o parto da primeira apelante, nas dependências do hospital réu (ora apelado). Segundo a narrativa fática apresentada pelas autoras na exordial, em 31 de agosto de 2018, a apelante encaminhou-se ao hospital apelado, com dores intensas, resultando no nascimento da apelante Laura, com peso de 4.355kg, considerado elevado e para o qual, segundo alega, a prática médica recomendaria a cesariana.

Durante o trabalho de parto, a Sra. Monalisa alega ter sofrido violência obstétrica, incluindo o uso de ocitocina, ter sido amarrada à cama com um lençol e a aplicação da "Manobra de Kristeller" por uma enfermeira (pressão sobre o abdômen). Após o parto, a recém-nascida Laura apresentava choro insistente, o que levou a genitora a custear um exame de Raio-X, o qual comprovou uma fratura no ombro direito da bebê, atribuída pelas autoras ao procedimento de parto.

Também alegam que, após receber alta em 03 de setembro de 2018, a Sra. Monalisa continuou a passar mal, retornando ao hospital em 06 de setembro, quando foi diagnosticada com "restos placentários", necessitando de um procedimento cirúrgico de curetagem, e mesmo após ter recebido alta passou a sofrer com anemia profunda, demandando transfusões de sangue e tratamentos contínuos.

Este Colegiado já se deparou com a delicada tarefa de julgar casos envolvendo complicações em partos, notadamente a "distocia de ombro" e suas consequências. Contudo, para a correta aplicação do direito, fiz análise e distinção da situação fática e probatória do presente feito de outros precedentes relevantes, nos quais a solução adotada foi diversa e constatei que naqueles se apurou, ora

patente negligência pós-parto, ora insuficiência probatória exigindo complementação da instrução (
Apelação Cível nº 0021197-53.2012.8.08.001
4
e
Apelação Cível nº 0012491-13.2011.8.08.0048
)

A hipótese ora em apreço, repito, distancia-se de ambos os precedentes mencionados, notadamente porque a alegação central de violência obstétrica ou erro médico não encontra qualquer suporte probatório nestes autos.

As apelantes concentram grande parte de seu inconformismo na tese de que o laudo pericial seria nulo, por suposta parcialidade do perito e por contradição com a literatura médica. Tal argumento, com a máxima vênia, não merece prosperar. A arguição de que o perito teria agido com "corporativismo médico" ou emitido "opinião pessoal" se revela como inconformismo com as conclusões técnicas que lhes foram desfavoráveis.

A principal alegação de nulidade – a de que o perito teria contrariado a literatura que ele mesmo citou ("Rezende Obstetrícia") ao supostamente defender a Manobra de Kristeller – parte de uma premissa fática equivocada. Em nenhum momento o perito defendeu ou validou a referida manobra. Pelo contrário, seu laudo é claro ao contextualizá-la como uma prática controversa e, mais importante, ao afirmar que não encontrou qualquer registro de sua utilização no caso concreto.

Ademais, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC, vige o princípio do livre convencimento motivado, que permite ao magistrado valorar a prova pericial de acordo com os demais elementos dos autos, desde que o faça de forma fundamentada. No caso, o juízo
a quo
amparou-se em um laudo técnico detalhado, coerente e conclusivo, sendo que as apelantes, por sua vez, não produziram qualquer contraprova técnica (como um parecer de assistente técnico) apta a infirmar as conclusões do perito judicial.

Feitas estas necessárias distinções, passo à análise mais aprofundada do mérito recursal.

Conforme já assentado pelo eminente Relator em seu voto, a responsabilidade civil do hospital, no caso, depende da comprovação da culpa subjetiva de seus prepostos.

As apelantes sustentam a ocorrência de violência obstétrica com base em três pilares: a realização da Manobra de Kristeller, o fato de a genitora ter sido amarrada e o uso de ocitocina.

As apelantes alegam que o uso de ocitocina para acelerar o parto configuraria violência, porém, a ocitocina é um medicamento de uso rotineiro e consagrado na prática obstétrica, indicado precisamente para a indução ou aumento da contratilidade uterina. A sua utilização, por si só, não configura violência, mas sim um ato médico previsto em protocolo. A ilicitude poderia residir em seu uso excessivo ou inadequado. Contudo, o laudo pericial foi categórico ao analisar as prescrições e concluir que
"
as doses prescritas estão dentro da posologia recomendada
"
e que
"
não houve excesso
".

A assertiva de que a genitora teria sido amarrada com um lençol, embora grave, se constitui em alegação unilateral das autoras. Tal procedimento não foi registrado em nenhum documento médico, seja na ficha de evolução da enfermagem ou nos relatórios médicos. Ausente qualquer elemento probatório que corrobore tal fato, este não pode ser considerado para fins de caracterização do ato ilícito.

A principal tese recursal é a de que a apelante Monalisa sofreu violência obstétrica e a fratura na clavícula da recém-nascida decorreu da aplicação violenta da Manobra de Kristeller. Todavia, também esta alegação carece de qualquer lastro probatório, porquanto não há absolutamente
nenhum registro nos prontuários médicos
de que tal manobra teria sido utilizada durante o parto de Laura.

Na verdade, ambas as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, Mariana Q. Nascimento (enfermeira) e o Dr. Robson de Carlo Favalessa (médico obstetra), asseguraram que tal manobra não é, há muito, utilizada no hospital apelado e ao ler os prontuários juntados o médico ouvido atestou que
não constam registros da utilização da referida manobra durante o parto de Laura
. Explicou ainda que a manobra de Kristeller poderia ter sido usada em último caso, acaso houvesse constatação de sofrimento fetal, o que não se verificou pelos registros médicos acostados.

O perito judicial também foi enfático ao afirmar que "
não vi relato de fazer uso de Kristeller
" nos prontuários analisados. O fato de a manobra ser condenada por diversas entidades de saúde é irrelevante para o deslinde da causa se não há prova de que ela foi efetivamente empregada.

O mínimo de prova do fato constitutivo do direito é ônus de quem alega. Não se pode presumir a ocorrência de um ato de tamanha gravidade com base unicamente no relato da parte, especialmente quando este não encontra qualquer amparo nos registros técnicos do evento. A narrativa contida no Boletim de Ocorrência Policial, embora relevante para registrar a versão da parte, constitui-se em declaração unilateral e não se sobrepõe à ausência de evidências nos prontuários médicos.

Afastada a premissa de que a lesão decorreu de uma manobra violenta, a análise se volta para a sua causa. O laudo pericial é taxativo ao classificar a fratura de clavícula como uma intercorrência comum e espontânea do parto normal, decorrente da compressão do feto no canal pélvico, e não por causa de distocia de ombro. Vejamos:

“
7.A fratura na clavícula da RN foi resultante da má atuação médica do profissional?
Resposta
. A fratura da clavícula, como já comentada, é uma fratura que
independe do médico obstetra, acontece espontaneamente, na passagem do feto pelo canal de parto. Pode acontecer sem a presença de qualquer profissional no momento do parto ou em manobras difíceis para extração do feto. As fraturas de clavícula ocorrem espontaneamente entre 0,4 a 13,5 % de partos vaginais e raramente em cesarianas”
– Laudo Pericial Médico, fl.18.

(...)

“
9- Descreve o quê e como ocasionou a fratura no membro da autora. Resposta.
A Fratura da clavícula foi ocasionada
pela passagem do feto, no canal pélvico, devido à compressão dos ombros, acomodação de feto grande na passagem do canal pélvico, facilmente há fratura de clavícul
a. Não há relato de extração difícil ou demorada no Processo em análise, o que pode ocasionar também lesão clavicular.”

Ao observar o caderno processual verifico que os prontuários médicos que descrevem o nascimento da menor Laura realmente
são silentes quanto à ocorrência de qualquer dificuldade ou retardo na extração do feto.
Não há anotações como "extração difícil", "parto laborioso" ou qualquer outra que indique a ocorrência de uma distocia clinicamente manifesta.

Devo esclarecer que, consoante registrado no laudo pericial anexado aos autos, a “Distocia de Ombro” é um evento patológico, uma emergência obstétrica, e conforme a literatura médica já citada nos autos, ocorre quando, após a saída da cabeça, o ombro do feto fica impactado ou preso na estrutura óssea da mãe (geralmente a sínfise púbica), impedindo a progressão do parto. Não é apenas uma compressão, mas sim um obstáculo mecânico que cessa a descida do feto e exige a aplicação de manobras específicas para sua resolução.

No caso concreto
não há sequer indícios nos autos de tenha havido distocia de ombro no parto de Laura
. Como apontou o expert judicial, o parto transcorreu sem nenhuma dificuldade, demora ou intercorrência (minimamente que seja) registrada. O exame físico de Laura apontou que a recém nascida estava estável, daí o perito judicial atestar que a fratura de clavícula da bebê pode ter acontecido espontaneamente, causada pela "
passagem do feto no canal pélvico, devido à compressão dos ombros"
, especialmente em fetos de maior peso, como no caso em tela (4.355kg).

Ademais, conforme bem pontuado na r. sentença e no laudo pericial, o tratamento para a fratura da recém-nascida Laura foi meramente conservador – imobilização do local. O perito, ademais, atestou que se trata de uma "
lesão simples de fácil recuperação, sem deixar sequelas
para a criança
"; e que “
A Referida Lesão de fratura de clavícula não deixará sequela para a criança na vida adulta
” - cf. laudo pericial fl. 24.

Ante o exposto, o conjunto probatório é robusto em afastar a ocorrência de erro médico ou de violência obstétrica. As intercorrências sofridas pelas apelantes, embora lamentáveis, inserem-se no rol de riscos inerentes ao parto normal, sobre os quais a genitora, inclusive, foi informada por “Termo de Consentimento” -fl.85.

Dessa forma, em total consonância com o voto proferido pelo eminente Relator, entendo que a r. sentença de improcedência deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto,
acompanho
ao voto de relatoria do e. Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima e
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Acompanho o voto do e. Relator.